Tribunal: TJDFT
Processo: 0749849-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0749849-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ AGRAVADO: MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUCAO D E S P A C H O Vistos, etc. Conquanto já tenha sido oportunizado momento processual nestes autos para que as partes se manifestassem a respeito da decisão proferida no bojo da TP 3232/DF, em 15/01/2021, pelo eminente Presidente daquela Corte, Ministro HUMBERTO MARTINS, que suspendeu os efeitos do acórdão prolatado no AGI no 0706423-65.2020.8.07.0000, sobrevieram, no corrente mês, novos pronunciamentos jurisdicionais da lavra do Ministro Relator ANTONIO CARLOS FERREIRA, cujos respectivos comandos, conforme se pode abaixo observar, têm repercussão direta sobre a presente pretensão recursal, tanto que a decisão já foi encaminhada a este Tribunal de Justiça para conhecimento e para tomada das providências cabíveis[i]:DECISÃO Fls. 8.065/8.069 (e-STJ): a requerente formula pedido de reconsideração da decisão de fl. 8.059 (e-STJ), ressaltando que interpôs agravo interno contra a decisão que julgou o REsp n. 1.921.746/DF. Defende a viabilidade das teses jurídicas deduzidas naquele recurso. Esclarece que o valor bloqueado pela decisão originária encontra-se depositado em fundo de investimento com rentabilidade superior ao da conta judicial, afirmando que a disponibilidade de parte daquela importância – cerca de R$ 90 mil mensais – afigura-se essencial para o funcionamento da empresa cujas cotas são objeto da sucessão litigiosa. Sob esse enfoque, sustenta que o bloqueio puro e simples de tão elevada quantia – R$ 50 milhões –, além de prejudicar a empresa, ao fim compromete os interesses dos próprios herdeiros. Aponta que o juiz de primeira instância concluiu pela desnecessidade de novo bloqueio – por ora, até quando sobrevir decisão do STJ sobre o pedido de reconsideração –, reconhecendo o risco de dano aos herdeiros e à sociedade empresarial (e-STJ, fls. 8.073/8.074). Além disso, noticia que o inventariante dativo nomeado formulou pedido para a dissolução da empresa, provimento que entende inoportuno e desnecessário, e que sobreleva o risco de dano irreparável. Aduz, por fim, argumentos no sentido de que as partes manifestam interesse pela tentativa de solução amigável, afirmando que a manutenção do efeito suspensivo outrora deferido não causa qualquer prejuízo aos envolvidos. Decido. Diante dos fundamentos apresentados e considerando o expresso reconhecimento da existência de risco de dano irreparável – tal como afirmado na decisão proferida pela E. Presidência do STJ (e-STJ, fls. 2.939/2.944) e também pelo magistrado de primeira instância (e-STJ, fls. 8.073/8.074) –, bem assim em prestígio do Órgão Colegiado que examinará o agravo interno interposto pela aqui requerente, RECONSIDERO a decisão de fl. 8.059 (e-STJ), mantendo a eficácia da tutela provisória deferida pela Presidência do STJ até o julgamento definitivo do REsp n. 1.921.746/DF. Dê-se vista aos requeridos, facultando-lhes manifestação. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 02 de abril de 2021.Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator[ii] DESPACHO Fls. 8.148/8.155 (e-STJ): MANTENHO a decisão de fls. 8.085/8.086 (e-STJ) por seus próprios fundamentos, sobretudo considerando o risco de dano irreparável a que se expõe a empresa cujas cotas são objeto da sucessão – fato afirmado e reconhecido na decisão proferida pela E. Presidência do STJ (e-STJ, fls. 2.939/2.944). Registre-se que a decisão tão somente restabelece a tutela provisória antes deferida, com isso mantendo situação de estabilidade até o julgamento do agravo interno interposto pela ora requerida nos autos do REsp n. 1.921.746/DF. Em atenção do pedido subsidiário (e-STJ, fl. 8.155), recebo a manifestação como agravo interno. INTIME-SE a parte agravada para responder, no prazo legal (CPC/2015, art. 1.021, § 2o). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de abril de 2021. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator[iii] Nesse descortino, DETERMINO, DE ACORDO COM AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NOS ARTIGOS 7o, 9o E 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC, A INTIMAÇÃO DAS PARTES ORA LITIGANTES PARA, QUERENDO, NO PRAZO COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, SE MANIFESTAREM ACERCA DAS DECISÕES ACIMA TRANSLADADAS E TAMBÉM SOBRE A POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DO MÉRITO DESTE AGRAVO DE INSTRUMENTO ATÉ QUE O SODALÍCIO SUPERIOR JULGUE, COM CARÁTER DE DEFINITIVIDADE, A RCD NA TP 3232/DF E O RESP 1.921.746/DF, FACULTANDO-LHES, NAS RESPECTIVAS OPORTUNIDADES, REQUEREREM O QUE ENTENDEREM DE DIREITO. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator [i] - Processo SEI 0004173/2021; Ofício n. 002113/2021-CPPR; etc. [ii] - Publicado DESPACHO / DECISÃO em 06/04/2021 Petição No 243717/2021 - RCD (92). [iii] - Publicado DESPACHO / DECISÃO em 12/04/2021 Petição No 319842/2021 - RCD no RCD no (92). Brasília, 12 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator